Tribunal: TJMT
Processo: 1030303-91.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030303-91.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUNIETA DA GUIA E SILVA - CPF: 314.147.531-87 (RECORRENTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1030303-91.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JUNIETA DA GUIA E SILVA

Polo Passivo

BANCO BMG SA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRAS DESCONHECIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR/CRÉDITO ROTATIVO. RESOLUÇÃO 4.549/2017 DO BACEN. PARCELAMENTO ACIMA DO SALDO DEVEDOR. DANO MATERIAL. DIFERENÇA OBSERVADA PELO JUÍZO
A QUO
SEM

REPAROS. COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURADA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para
“a) confirmar a liminar anteriormente concedida (id. 121054506); b) determinar que o Banco BMG abata das faturas seguintes o valor de R$ 74,67 (setenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), resultado da diferença entre os valores já pagos das 05 (cinco) parcelas informadas nos autos e; c) determinar o cancelamento das parcelas (06 e 07) da fatura de agosto/2023, devendo esta ser refaturada sem as tais parcelas, e caso a reclamante já tenha providenciado o pagamento, que tais valores das parcelas (06 e 07) sejam abatidas na fatura seguinte; e d) indeferir o pedido de indenização por danos morais, extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

2.

Pretensão recursal é a complementação do dano material arbitrado e a condenação em indenização por danos morais.

3.

O valor a ser abatido nas faturas subsequentes/dano material foi observado e discriminado pelo juízo de origem, não merecendo qualquer reparo.

4.

Em que pese o argumento inicia que fundamenta a pretensão indenizatória, mostra-se improcedente, pois a mera cobrança de valores indevidos, ainda que mediante o pagamento, não gera direito à indenização por danos morais, não restando comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo da parte consumidora.

5.

Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024